Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 3a Vara Cível de Águas Claras em desfavor da 22a Vara Cível de Brasília.
2. O Código de Defesa do Consumidor preceitua que a escolha do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando à facilitação da defesa de seus direitos.
3. Apesar de a relação ser de consumo, não se pode presumir que o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor trará prejuízo para sua defesa, considerando a proximidade entre as circunscrições judiciárias de Águas Claras e Brasília, competindo a ele se manifestar nos autos no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 22a Vara Cível de Brasília.